Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIOS DE ESTADOS DIVERSOS. PRELIMINAR. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PERÍODO ANTERIOR À EC No 20/98. PROVA DA CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-CTC. INVIABILIDADE. PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 324161855 – reclamação no 1021488-37.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que deferiu o pedido, determinando a averbação do tempo de serviço e contribuição da Recorrida. 2- PRELIMINAR. 2.1) Litisconsórcio passivo necessário. O litisconsórcio necessário somente se impõe quando (i) a lei o determina expressamente ou (ii) a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos para que a decisão seja válida e eficaz erga omnes. No caso, a pretensão é de averbação do tempo de serviço prestado em município de outra Unidade Federativa (Ipiaçu/MG), em período anterior à EC 20/1998, sendo necessário, tão somente, a comprovação do efetivo exercício de atividade laborativa; 2.2) Eventual compensação financeira entre os Institutos (art. 94, §1o, da Lei no 8.213/91), conforme bem decidiu a sentença, é relação jurídica diversa da pretendida na inicial. Precedente. (TRF1 – 1a CRMG – RApC no 0030287-96.2018.4.01.9199 – rel. Juiz Federal MURILO FERNANDES DE ALMEIDA – PJe 30/6/2021). Rejeitada. 3- MÉRITO. 3.1) Conforme já registrado, o período que se pretende averbação (1/1/1991 a 30/3/1992), é anterior a EC no 20/1998, ou seja, resta afastada a obrigação de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária bastando, para tanto, a demonstração do exercício efetivo da atividade laborativa. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp: 1755092 MS 2018/0161724-1 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 16/8/2018 - DJe 13/11/2018) e (TJMT – 1a CDPbC – RAgI no 1000611-55.2020.8.11.0000 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 22/9/2020 - DJE 22/9/2020). 3.2) No caso, a parte Recorrida comprovou o período laborado, conforme “Declaração” e “Certidão de Tempo de Contribuição” expedidas pelo Município (id’s. 324161386 e 324161387), que não sofreram impugnação válida. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021488-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VANIA RAMALHO SILVA QUEIROZ - CPF: 568.805.296-15 (RECORRIDO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025